Tribunal: TCU
Processo: 009.437/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7930/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial relativa ao contrato de repasse 0313679-13/2009/MDA/Caixa (Siconv 730386), celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, representado pela Caixa Econômica Federal, e a Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil - Arcafar Sul. Ao proferir o Acórdão 6117/2017-TCU-Segunda Câmara , esta Corte, dentre outras providências, julgou irregulares as contas e imputou débitos solidários e multas individuais à Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil - Arcafar Sul, a Nilo Jacob Bender e a José Milani Filho. Considerando que foram integralmente recolhidos o débito solidário imputado à Arcafar Sul e José Milani Filho, bem como a multa aplicada a José Milani Filho, conforme documentação acostada às peças 188 a 191; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação aos responsáveis, ante o recolhimento integral das respectivas dívidas: a.1) quitação relativa ao débito solidário constante do subitem 9.3 do Acórdão 6117/2017-TCU-Segunda Câmara : - Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil - Arcafar Sul e José Milani Filho Valor original do débito solidário: R$ 18.644,42 Data de origem do débito: 13/04/2010 Valor recolhido: R$ 40.350,64 Data do recolhimento: 15/05/2020 (última parcela) a.2) quitação relativa à multa individual constante do subitem 9.4 do Acórdão 6117/2017-TCU-Segunda Câmara : - José Milani Filho Valor original da multa: R$ 7.000,00 Data de origem da multa: 04/07/2017 Valor recolhido: R$ 7.561,69 Data do recolhimento: 15/05/2020 (última parcela) b) prosseguir com o acompanhamento do recolhimento das demais dívidas imputadas pelo Acórdão 6117/2017-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.437/2013-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 030.073/2017-0 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 018.530/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 018.533/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 018.531/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Classe de Assunto: II. 1.3. Responsáveis: Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil - Arcafar Sul (CNPJ 80.883.648/0001-92) e Jose Milani Filho (CPF XXX.541.600-XX) 1.4. Unidades: Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA (atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Caixa Econômica Federal e Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil - Arcafar Sul. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: Jailton Zanon da Silveira (OAB/RJ 77.366) e outros, representando Caixa Econômica Federal; João Paulo de Souza Cavalcante (OAB/PR 44096) e outros, representando Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil; Maicon José Antunes (OAB/SC 39011) e outros, representando José Milani Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.